Tribunal: STF
Processo: AI 710776
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.



    Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame das provas dos autos, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Agravo regimental a que se nega provimento.